Tribunal: STF
Processo: AP 931
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA NA ORIGEM. RESPOSTA DE QUE CUIDA DO ART 4º, DA LEI Nº 8.038/90. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.



    1. A denúncia pelo crime de falsidade ideológica já fora recebida na origem. Nos termos do art. 230-A do RI/STF, o Tribunal recebe o processo no estado em que se encontra. 



    2. Assim sendo, a resposta de que cuida o art. 4º da Lei nº 8.038/1990, apresentada no Tribunal, somente possibilitaria o exame das hipóteses legais de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP. 



    3. No caso sob exame, não se verificam manifestas causas de exclusão da ilicitude do fato, da culpabilidade do agente, ou de extinção da punibilidade. Tampouco se verifica não constituir crime o fato narrado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.